Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729677-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JAIDE MARINHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Concedo derradeiras 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da determinação precedente, considerando o pedido de ID 34716338. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora